Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-35.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança indevida de serviço não contratado. Débito discriminado nas faturas mensais como "serviços de terceiro TDATA". Demonstração da empresa de telefonia de desmembramento dos serviços prestados e dos respectivos valores, sem,

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança indevida de serviço não contratado. Débito discriminado nas faturas mensais como "serviços de terceiro TDATA". Demonstração da empresa de telefonia de desmembramento dos serviços prestados e dos respectivos valores, sem, contudo, incorrer em alteração do preço referente ao plano contratado pela autora. Regularidade na cobrança. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.